Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014751-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS - CPF: 075.519.828-09 (AGRAVANTE), JANE FERNANDES MARTINS - CPF: 069.779.988-30 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO - CPF: 135.292.088-33 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI - CPF: 097.458.798-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Renúncia à Herança Após a Citação. Indícios de Fraude à Execução. Indisponibilidade de Bens Hereditários como Medida Cautelar. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial que, diante da notícia de renúncia à herança formalizada por um dos Executados após sua citação, reconheceu indícios de fraude à execução e deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens constantes de Escritura Pública de Inventário e Partilha, com posterior averbação nas matrículas e bloqueio via sistemas CNIB e Renajud.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para justificar a concessão de tutela de urgência que determinou a indisponibilidade de bens hereditários, bem como a averbação da Ação na matrícula dos imóveis.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.

A renúncia à herança efetuada após a citação válida do devedor é considerada ato equivalente à alienação patrimonial e pode caracterizar fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

5. No caso, ambos os requisitos estão configurados: há indícios de frustrar a execução, diante da renúncia à herança formalizada após a citação e ciência inequívoca da Execução (probabilidade do direito), e a livre disposição dos bens do Espólio por herdeiros favorecidos pela renúncia pode frustrar a efetividade da Execução (perigo de dano).

6. A indisponibilidade dos bens é medida cautelar legítima, de natureza provisória e reversível, suficiente para assegurar a utilidade do provimento final.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A renúncia à herança realizada pelo executado após sua citação válida em processo de execução pode configurar fraude à execução, por equivaler a ato de disposição patrimonial que prejudica a eficácia da tutela jurisdicional. 2. A indisponibilidade patrimonial é medida cautelar reversível, apta a garantir a preservação do resultado útil da execução.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 789, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.252.353/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.05.2013, DJe 21.06.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014751-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elmo Henrique Moretti Martins
e
Jane Fernandes Martins
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá na
Execução de Título Extrajudicial n. 0025210-25.2015.8.11.0041
ajuizada por
Alexandre Mattoso Libório

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou a indisponibilidade dos bens constantes na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados por Elmo Henrique Gonçalves Martins e a averbação da Execução nas matrículas.

Os Recorrentes alegam que não estão presentes os pressupostos que caracterizam a fraude à execução.

Asseguram que a manutenção da decisão agravada representa risco de dano irreparável, uma vez que tornam indisponíveis bens de terceiros (herdeiros legítimos), e prejudica a cadeia sucessória porque abrange todo o acervo do Espólio.

Pleiteiam o provimento do Recurso, a fim de que seja afastado o reconhecimento de fraude à execução, com o levantamento dos bloqueios de bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285550354).

Contraminuta juntada no Id. 291284365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 26/05/2015,
Alexandre Mattoso Libório
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Elmo Henrique Moretti Martins e Jane Fernandes Martins
, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Os Executados foram citados em 14/07/2015.

Após diversas tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis, o Exequente apresentou a petição de Id. 187595407, na qual noticiou que o executado Elmo Henrique Moretti Martins, já citado nos autos, teria renunciado à herança de seu genitor por meio de Escritura Pública de Inventário e Partilha lavrada em 20/07/2021.

Sustentou que o ato configura fraude à execução, pois foi celebrado com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito executado.

Diante disso, requereu o reconhecimento da fraude à execução e a concessão da tutela de urgência, com a determinação do bloqueio dos bens descritos na Escritura Pública, bem como a averbação da Execução nas respectivas matrículas dos bens relacionados.

A Juíza singular reconheceu os indícios de fraude à execução, deferiu a tutela de urgência e determinou a indisponibilidade dos bens listados na Escritura Pública de Inventário e Partilha referente ao Espólio de Elmo Henrique Gonçalves Martins, pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com posterior averbação nas respectivas matrículas, bem como do veículo por meio do sistema Renajud.

Em razão dessa decisão, os Executados interpuseram Agravo de Instrumento.

Alegam que não estão presentes os pressupostos que caracterizam a fraude à execução, pois os bens do Espólio de Elmo Henrique Gonçalves Martins jamais ingressaram no seu patrimônio, diante da renúncia de todos os direitos que lhe cabiam na sucessão hereditária e, por consequência, inexiste ato de disposição patrimonial.

Argumentam que a decisão judicial atinge bens de terceiros (herdeiros legítimos), os quais não foram parte no processo, o que afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme dispõe o artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições previstas em lei. Nesse contexto, a prática de atos de disposição patrimonial pelo executado, após a citação válida, que impliquem em sua insolvência, configura fraude à execução, nos moldes do artigo 792, inciso IV, do CPC.

A jurisprudência já assentou que a renúncia à herança promovida após a citação pode ser equiparada à alienação de patrimônio, o que autoriza o reconhecimento de fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC.

A propósito:

(...) Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. (...) (STJ - REsp: 1252353 SP 2011/0062484-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2013).

No caso, o agravante Elmo Henrique Moretti Martins foi citado em 14/07/2015, inclusive opôs Embargos à Execução em 17/07/2015, o que comprova sua ciência inequívoca acerca da existência da demanda executiva.

Não obstante tenha sido regularmente citado na Execução e inexistindo, até então, penhora de bens suficientes à garantia do crédito exequendo, o executado renunciou à herança em 20/07/2021. Tal conduta, ao menos em juízo preliminar, revela indícios relevantes de fraude à execução, capazes de demonstrar a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo Agravado.

De igual forma, o perigo de dano é concreto, na medida que a livre disposição dos bens herdados por parte dos sucessores favorecidos pela renúncia pode tornar ineficaz o prosseguimento da Execução.

Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, uma vez que demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Por oportuno, destaco que a indisponibilidade patrimonial e averbação tem caráter cautelar, com a finalidade de assegurar a preservação do resultado útil do processo, motivo pelo qual inexiste risco de irreversibilidade dos seus efeitos, pois, caso afastada a alegação de fraude no mérito, o bloqueio pode ser levantado sem prejuízos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025